Tribunal: TJDFT
Processo: 0752768-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LC no 109/2001. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a Entidade de Previdência Complementar somente poder conceder os benefícios a partir das informações da Segurada, uma vez reconhecidos judicialmente, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da negativa administrativa de pagamento por parte da apelante.
2. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO.